Tribunal: STF
Processo: HC 253922
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. INVIABILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. O paciente “[...] foi condenado, em primeira instância, como incurso no artigo 311, caput, do Código Penal, às penas de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 13 dias-multa [...]”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.